Tribunal: TJDFT
Processo: 0752786-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752786-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Nóbrega Cardoso Agravadas: Associação Recreativa e Cultural Vida Ouro American Life Companhia de Seguros D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Nóbrega Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0703690-35.2025.8.07.0006, assim redigida: “Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por André Nobrega Cardoso em face de ALLSEG Seguradora S/A e Clube de Vantagens Vida Ouro, na qual o autor alega ser herdeiro e possível beneficiário de apólices de seguro de vida firmadas por seu pai, Francisco Cardoso Neto, falecido em 27/09/2024. Sustenta que, embora tenham sido apresentadas duas apólices com valores reduzidos, ambas não estariam devidamente assinadas pelo segurado, e que poderia haver outras apólices não reveladas, razão pela qual requer a exibição de todos os contratos existentes. A ALLSEG Seguradora S/A apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade ativa parcial do autor, por não figurar como único beneficiário. No mérito, afirmou que os documentos pertinentes já foram apresentados e que a indenização securitária foi paga aos herdeiros, inclusive ao autor, inexistindo, assim, pretensão resistida ou interesse de agir. O Clube de Vantagens Vida Ouro, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva, por figurar apenas como estipulante da apólice coletiva, sem responsabilidade pela guarda ou gestão de documentos contratuais. Destacou que a relação securitária é exclusiva entre o segurado e a seguradora. O autor apresentou réplica, impugnando ambas as preliminares e reiterando o pedido de exibição integral dos documentos relacionados às apólices de seguro eventualmente firmadas pelo falecido. É o relatório. Decido. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. A ação tem por objeto a exibição de documentos, e não o recebimento de valores. O autor, na qualidade de herdeiro, possui interesse legítimo e direito à obtenção de informações que possam afetar seu patrimônio. A alegação de que não é beneficiário exclusivo não impede o prosseguimento da demanda neste momento. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Clube de Vantagens Vida Ouro. Consoante os elementos constantes dos autos, o Clube de Vantagens Vida Ouro atuou unicamente como estipulante da apólice de seguro de vida coletiva. Não possui, portanto, dever legal de guarda ou gestão dos contratos, tampouco responsabilidade pela emissão ou fornecimento dos documentos solicitados, os quais são de competência da seguradora. Assim, determino a exclusão do Clube de Vantagens Vida Ouro do polo passivo da demanda. Determino a sua exclusão do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas proporcionais e honorários advocatícios que, por equidade, fixo em R$ 1.000,00. Com a preclusão, dê-se baixa em relação a Clube de Vantagens Vida Ouro. Prossigo. Fixo como ponto controvertidos a existência de outras apólices de seguro de vida não apresentadas pela ré. Considerando que a seguradora já apresentou parte dos documentos requeridos, caberá ao autor o ônus de demonstrar a existência de outros documentos não exibidos, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Ressalte-se que, não é admissível a inclusão da solicitação de apresentação de novos documentos em sede de réplica, posto que isso corresponde a aditamento do pedido. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre esta decisão de saneamento, bem como para: a) Indicarem as provas que ainda pretendem produzir, com a devida justificativa; b) Apresentarem o rol de testemunhas, caso desejem a produção de prova testemunhal, com qualificação completa sob pena de preclusão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78916833), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada, determinando sua exclusão do polo passivo dos autos do processo de origem. Argumenta que a associação não atuou como mera intermediária, mas como integrante da cadeia de fornecimento do serviço de seguro, sendo responsável pelo dever de informação e pela gestão do negócio jurídico, razão pela qual deve responder solidariamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o provimento do agravo para que a associação seja reintegrada ao polo passivo da demanda. O comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 78918181). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou a exclusão da estipulante do negócio jurídico de seguro de vida coletivo do polo passivo da ação de exibição de documentos. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman[1] configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. No mesmo sentido a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Assim, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. Não está evidenciada, em sede de cognição sumária, a ausência de condições da ação, notadamente em relação à legitimidade passiva da agravada. No caso ora em exame o documento cuja exibição foi requerida consiste em apólices de seguro de vida em grupo. Convém destacar que, nos negócios jurídicos de seguro de vida, tanto na modalidade individual quanto na coletiva, a finalidade essencial é garantir ao segurado, mediante o pagamento do prêmio, a proteção de um interesse legítimo vinculado à sua pessoa, contra riscos previamente estipulados durante a vigência contratual, nos termos das regras previstas nos artigos 757 e 794, ambos do Código Civil. A estipulante, Associação Recreativa e Cultural Vida Ouro, atua como intermediária da seguradora American Life Companhia de Seguros, desempenhando função semelhante à de mandatária na negociação do seguro de vida coletivo. Por essa razão, não pode eximir-se da obrigação de disponibilizar as apólices que foram objeto de sua intermediação. Ademais, embora não possa ser atribuída à estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, sua posição como intermediária ou mandatária do segurado lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de ação destinada à exibição da apólice do seguro coletivo. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA.PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ação ajuizada em Recurso especial interposto em 01/07/2013 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: (i) há legitimidade passiva da recorrente para compor o polo passivo da ação de exibição de documentos em análise; e (ii) se é aplicável a prescrição ânua, previsto no art. 206, § 1o, II, do CC/2002, à ação cautelar de exibição de documentos. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. 4. Em seguros de vida em grupo, a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária (art. 20, § 2o, do Decreto-lei 73/66). Precedentes. 5. Nessa qualidade, a mandatária não deveria, em tese, eximir-se da obrigação de apresentar as apólices celebradas sob a sua intermediação. Assim, apesar de, em regra, a estipulante não responder pelo pagamento de indenizações securitárias, na qualidade de intermediária ou mandatária do segurado, possui legitimidade para compor polo passivo de ação cautelar em que se pleiteia a exibição da respectiva apólice de seguro em grupo. 6. Na hipótese, por se tratar de simples ação cautelar, não incide na hipótese a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do CC/2002. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1741679 SP 2014/0334673-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra presente na hipótese, pois a manutenção da exclusão da estipulante do polo passivo pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, de modo a dificultar a obtenção das apólices requeridas, essenciais para a instrução do processo e para a preservação de direitos sucessórios do agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos produzidos pela decisão interlocutória agravada em relação à exclusão a Associação Recreativa e Cultural Vida Ouro do polo passivo da demanda originária, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159.